Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722276-03.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: MARCIO CORREA MUNIZ, LAISA FERNANDES DA SILVA, MARCOS DIVINO CORREA MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal apresenta manifestação (ID 19928690) informando que impetrou o mandado de segurança n. 0701443-41.2020.8.07.9000 em atenção à decisão de ID 19333048, proferida por esta Presidência, que indeferiu o pedido de certificação do trânsito em julgado parcial. Diante disso, aguarde-se em secretaria o julgamento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal